Tribunal: TJDFT
Processo: 0751119-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 63, § 5o, DO CPC. PREVENÇÃO PELO ART. 286, II, DO CPC. NÃO PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (GUARÁ).
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O feito foi originalmente distribuído ao juízo suscitante (Guará), local de domicílio do autor, que declinou da competência para o juízo suscitado (Brasília) sob o fundamento de prevenção, por ali ter tramitado feito idêntico anterior extinto sem resolução do mérito. O juízo suscitado, todavia, recusou a competência, asseverando que o ajuizamento anterior em Brasília configurou escolha aleatória de foro e prática abusiva, não se justificando a prevenção em juízo incompetente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a regra de prevenção por dependência prevista no art. 286, inciso II, do CPC deve prevalecer ainda que o juízo originário tenha sido escolhido de forma aleatória; e (ii) se a nova redação do art. 63, § 5o, do CPC autoriza o declínio de competência de ofício em casos de eleição de foro sem qualquer vinculação com o domicílio das partes ou o negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se contraproducente privilegiar regra de prevenção (art. 286, inciso II, do CPC) na hipótese em que a própria escolha do juízo originário, no caso o do suscitado, teria se dado em desconformidade com normas de fixação de competência, já que não subsiste correlação jurídica entre a demanda e a circunscrição judiciária de Brasília, sobretudo quando o próprio feito anterior teria sido extinto por falta de atendimento à determinação de emenda para justificar a distribuição em foro aleatório.
4. O ajuizamento de demanda em juízo sem vinculação com o domicílio das partes ou com os elementos da causa constitui prática abusiva, autorizando o magistrado a declinar da competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
5. A configuração de escolha aleatória permite o distinguishing para afastar a aplicação dos verbetes de Súmula no 33 do STJ e no 23 do TJDFT, adequando-se o entendimento à atual sistemática processual civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de jurisdição conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante (Vara Cível do Guará).
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício, conforme o art. 63, § 5o, do CPC. 2. Inviável a prevalência da regra de prevenção do art. 286, inciso II, do CPC quando a distribuição do feito anterior ocorreu em juízo aleatório, sem vinculação as partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.”

--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 5o, art. 286, inciso II,. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.08.2018; TJDFT, Acórdão 1967609, Rel. Des. João Egmont, j. 10.02.2025,.